Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Vaneide Vilarinho Araújo, emitido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Vaneide Vilarinho Araújo, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Dnocs, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Dnocs que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Dnocs.